Tribunal: TJBA
Processo: 0785251-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785251-97.2018.8.05.0001 AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES AGRAVADO/APELADO: LOG MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): mk4 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA/AGRAVANTE COM FULCRO NO ART. 932, CAPUT, IV, “b”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não tendo havido qualquer requerimento de diligência, por parte do Fisco Municipal, capaz de impulsionar verdadeiramente a ação fiscal, após o despacho citatório, não ocorreu a interrupção, tampouco a suspensão do lustro prescricional, haja vista que o STJ firmou a orientação jurídica de que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente". 2. É o caso de aplicação do REsp n.º 1.340.553/RS, proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos (art. 1.036, do CPC/2015), em que a Primeira Seção do STJ analisou e decidiu sobre a ocorrência de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução fiscal diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0785251-97.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada LOG MANUTENCAO E SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .